Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708237-63.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que a apelante colacionou apenas a guia do preparo (ID 29613984), sem o devido comprovante de pagamento. Assim, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no mesmo prazo, realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de outubro de 2021 18:23:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador